Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710515-02.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LINDOMAR ANTÔNIO DE BORBA RECORRIDO: TEODOMIRO BARBOSA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NOTA PROMISSÓRIA. NEGÓCIO SUBJACENTE À EMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I –Invertido o ônus da prova (art. 3o da MP 2.172-32) o embargado não declinou o negócio jurídico subjacente à nota promissória e aos cheques. Por isso desnecessária a prova testemunhal ou pericial. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. II – Reconhecida a inexigibilidade da nota promissória, procede os embargos do devedor e extinto o processo de execução. III Nos embargos à execução, acolhida a tese de inexigibilidade do título, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o proveito econômico obtido pelo embargante-devedor é o valor postulado pelo credor. IV - Apelação do embargante provida e apelação do embargado desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 371, ambos do CPC, suscitando nulidade do processo por violação ao princípio do devido processo legal por não ter sido franqueada a oportunidade de produzir provas; c) artigo 85, § 8o, do CPC, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios não observou as balizas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 85, 370 e 371, todos do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A respeito da suposta ofensa ao devido processo legal: “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.” (AgInt no AgInt no AREsp 1666639/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/4/2021). Em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais: “A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, sendo Relator para o Acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO, firmou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC/2015.” (AgInt no REsp 1759188/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009